Tribunal: TJSP
Processo: 2274750-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000997765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274750-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROBSON
SIMÃO FRANCA FELICIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274750-57.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 50983
“HABEAS CORPUS” No 2274750-57.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: DIEGO REZENDE POLACHINI
PACIENTE: ROBSON SIMÃO FRANCA FELICIANO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 1523814-64.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: DIPO 4 SEÇÃO 4.2.3
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LC
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado
pelo
Defensor
Público
DIEGO
REZENDE
POLACHINI
em
favor
de
ROBSON
SIMÃO
FRANCA
FELICIANO, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em
razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício no DIPO 4
SEÇÃO 4.2.3 Comarca da Capital, , nos autos da Ação Penal
no 1523814-64.2020.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Enaltece os predicados pessoais positivos do
paciente, alegando tratar-se de agente primário e de bons
antecedentes. Reclama que a custódia cautelar foi decretada
com base na gravidade abstrata do delito e argumenta que a
violência empregada contra a vítima não foi exacerbada.
Argumenta, o Defensor Público, que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274750-57.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
a medida constritiva é desproporcional ao regime carcerário a
ser imposto em caso de eventual condenação. Menciona, por
fim, a pandemia de COVID-19 e a impossibilidade de adoção
das medidas preventivas à nova doença dentro do sistema
prisional. Busca, por isso, o subscritor da inicial, a concessão
da ordem para que o acusado aguarde solto o desfecho da
ação penal, mediante a imposição, se necessário, de medidas
cautelares diversas da segregação. Subsidiariamente, pede o
deferimento da prisão domiciliar.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 67/69), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 78/81).
É o relatório.
Conforme consulta ao processo da
origem, por meio do portal eletrônico desta Corte (E-Saj),
Robson foi denunciado por tentativa de roubo simples. O
flagrante ocorreu em 12.11.2020, quando o paciente tentou
subtrair para si, mediante violência física e grave ameaça, uma
bolsa e o aparelho celular pertencente à vítima Andrea
Reimberg de Oliveira Silva, não alcançando a consumação do
crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274750-57.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como chamou a atenção para as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de o
crime ter sido perpetrado mediante violência física e grave
ameaça (Robson puxou com força o braço da ofendida,
exigindo a entrega dos bens), contra duas mulheres, durante a
situação excepcional de pandemia.
O emprego de violência física e
grave
ameaça
indica,
em
princípio,
a
acentuada
reprovabilidade da conduta, recomendando a prisão preventiva
para garantia da ordem pública.
Anota-se
que
os
predicados
pessoais positivos do paciente, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e emprego certo são atributos
esperados de todo cidadão de bem, e não afastam a
necessidade da prisão preventiva quando presentes seus
pressupostos, como no caso dos autos.
Conforme já se decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TESES
NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO DE
APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM CONCLUSO
AO RELATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS,
POR SI SÓS, NÃO GARANTEM A REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274750-57.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
QUANTO HÁ ELEMENTOS CONCRETOS NO AUTOS A MANTER A
CUSTODIA CAUTELAR. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
...
IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Agravo regimental desprovido.”.
(STJ
AgRg no RHC 121.647/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe
04/05/2020).
Esse cenário não se altera nem
mesmo em virtude do atual quadro causado pela pandemia da
Covid-19, notadamente porque não há prova de que o paciente
integre o grupo de risco. E a Secretaria da Administração
Penitenciária comunicou a esta Corte que adotou todas as
medidas recomendadas pelas autoridades de saúde para evitar
a disseminação do coronavírus nas unidades prisionais
paulistas, destacando-se: restritivas (visitação, atividades
externas, assistências internas, quarentenas, redução de
movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a
possibilidade de contágio entre custodiados e população em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2274750-57.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
geral, e as de higienização (ambiental - com o uso de
soluções específicas, e pessoal; além do fornecimento,
reposição e utilização de equipamentos de proteção individual)
como forma de garantir a segurança das condições de saúde
do corpo funcional e da população carcerária. Além disso,
iniciado programa piloto de testagem rápida, constatou-se que
o índice de mortalidade entre presos é de 0,96%, bem abaixo
da média estadual (4,88%) e mundial (4,55%).
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator